Tribunal: TJPA
Processo: 0800441-19.2020.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800441-19.2020.8.14.0086

APELANTE: MUNICIPIO DE JURUTI

APELADO: EDER CATIVO BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR NO SERVIÇO PÚBLICO. FGTS. NULIDADE DO VÍNCULO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. RECURSO DESPROVIDO COM READEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Juruti contra sentença que reconheceu a nulidade do vínculo decorrente de sucessivas contratações temporárias irregulares no período de 13/05/1987 a 31/12/2016, condenando o ente público ao pagamento de valores referentes ao FGTS, com correção monetária pelo IPCA-E, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária realizada pelo município se deu conforme os parâmetros constitucionais do art. 37, IX, da CF/1988; (ii) estabelecer se é devido o pagamento de FGTS em hipóteses de nulidade do vínculo por desrespeito à regra do concurso público; e (iii) determinar a correta aplicação da prescrição e do índice de correção monetária sobre os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária no serviço público deve observar os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988, sendo válida apenas se houver previsão legal, necessidade temporária, prazo determinado e excepcional interesse público. A ausência desses requisitos — especialmente quando as funções exercidas são ordinárias e permanentes — configura burla à regra do concurso público.

4.

A sucessiva renovação do vínculo precário, por quase 30 anos, revela a desnaturação da contratação excepcional, tornando-a nula por afronta aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e eficiência.

5.

A jurisprudência do STF (RE 596.478, Tema 191; RE 765.320, Tema 916) reconhece o direito ao recebimento de valores relativos ao FGTS quando a contratação temporária se dá em desacordo com o art. 37, IX, da CF/1988, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

6.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança do FGTS, em casos de nulidade do vínculo de natureza jurídico-administrativa, é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme fixado pelo STF no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189).

7.

A correção monetária incidente sobre os valores do FGTS deve seguir o entendimento do STJ no Tema Repetitivo 731, aplicando-se a Taxa Referencial – TR como índice de atualização.

8.

A mínima sucumbência do autor não afasta a responsabilidade do município pelo pagamento integral dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, cuja fixação final deve ocorrer na fase de liquidação, conforme art. 85, §§ 4º, II, e 11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido, com readequações de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 é nula, configurando burla à exigência de concurso público.

2.

O pagamento do FGTS é devido nas hipóteses de vínculo nulo decorrente de contratação irregular, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

3.
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 para ações de servidores temporários com vínculo jurídico-administrativo declarado nulo.

4.

O índice de correção monetária incidente sobre os valores de FGTS é a Taxa Referencial – TR, conforme fixado pelo STJ no Tema 731.

5.

A mínima sucumbência do autor não afasta o dever do réu de arcar integralmente com os honorários advocatícios, conforme o art. 86, parágrafo único, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Juruti, mas ordenando a adequação da sentença, no sentido de reconhecer a incidência da prescrição quinquenal e a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800441-19.2020.8.14.0086

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE JURUTI

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: YASMIM CAROLINE PIMENTEL DO AMARAL

APELADO: EDER CATIVO BATISTA

ADVOGADO: RODRIGO CÉSAR DA SILVA E SILVA (OAB/AM 7.260)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

O Município de Juruti interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão inicialmente deduzida, para condená-lo ao pagamento de valores referentes ao FGTS, no período da contratação temporária (13/05/1987 até 31/12/2016), decorrente de vínculo precário declarado nulo. Estabeleceu-se a correção monetária da verba fundiária pelo IPCA-E e condenou-se o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O município apelante, em resumo, sustentou a legalidade da contratação e consequentemente a impossibilidade do pagamento do FGTS para servidores temporários cuja contratação possui natureza jurídico-administrativa. Conclusivamente, requereu que seja dado provimento ao recurso para reformar totalmente a sentença.

A parte apelada não apresentou contrarrazões (ID 12717552).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pela municipalidade da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais as funções desempenhadas pelo servidor contratado temporariamente estavam inseridas no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (13/05/1987 até 31/12/2016), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de maneira que são devidos valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Além disso, como se trata de demanda ajuizada por servidor temporário que teve seu contrato declarado nulo, cujo vínculo era de natureza jurídico-administrativa não se aplica o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, porquanto incide na espécie o prazo quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido decidiu a Suprema Corte no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189). Confira-se:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Juruti.

De ofício, apreciando matéria de ordem pública altero a sentença para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), declarando prescritas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Da mesma forma,
reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

Tendo o autor/apelado sucumbido em parcela mínima do pedido o ente público deverá arcar com o pagamento integral dos honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC), cuja definição do respectivo percentual, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/12/2025